Tribunal: TJPA
Processo: 0016815-34.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016815-34.2016.8.14.0006

APELANTE: HERMISON MACHADO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por pena restritiva de direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões analisadas foram: (i) a licitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, sem mandado judicial, em suposto flagrante delito; (ii) a comprovação da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) a adequação da fração redutora do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica violação ao domicílio, pois o ingresso ocorreu com consentimento do morador e em situação de flagrante delito, caracterizando crime permanente, conforme autoriza o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por laudos periciais e pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais, considerados meios probatórios idôneos.

5. Readequada a fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3, por ausência de circunstâncias que justifiquem maior rigor na aplicação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

6. Dispositivo: Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantida a substituição por pena restritiva de direito, a ser readequada pelo Juízo da Execução.

Teses de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito ou consentimento do morador, observada a natureza de crime permanente. 2. A palavra dos policiais, colhida sob o contraditório e corroborada por outras provas, constitui meio idôneo para comprovar a autoria delitiva. 3. A fração redutora do tráfico privilegiado deve observar critérios objetivos, sendo cabível a aplicação do redutor máximo de 2/3 quando não há elementos que desabonem o agente ou indiquem maior gravidade concreta.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n.º 943.397/GO, DJe 22/10/2024; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HERMISON MACHADO CASTRO
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 19595707), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal estipulada.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19595671), que no dia 07 de setembro de 2016, por volta das 17h, na Travessa WE-79, Quadra 03, casa 02, Bairro Cidade Nova, no Município de Ananindeua/PA, o apelante em comento foi surpreendido mantendo em depósito 23 (vinte e três) petecas de “cocaína”, num total de 29,2g (vinte e nove gramas e dois decigramas). Descreve que, policiais, em missão, efetuaram diligência à residência do acusado, o qual não conseguiu conter seu nervosismo na abordagem. Consequentemente, os agentes precederam buscas pelo imóvel, sendo localizado, sobre uma cômoda, um recipiente contendo a droga acima relatada.

Em
razões recursais
(ID 19595721), suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada sem autorização do morador.

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, posto que lastreada a condenação, isoladamente, em depoimentos de policiais.

Ademais, clama pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), de vez que não esclarecida, idoneamente, a adoção pelo Juízo da fração de 1/2 (metade).

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19595723), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para modificação da fração redutora referente à minorante do §4º, do art. 33, da LAD, para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
. Violação de domicílio. Nulidade:

Suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada sem autorização do morador.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que, consoante prova angariada, inicialmente, policiais, em diligência acerca da prática de crimes diversos, roubo e furto de veículos, dirigiram-se ao endereço do recorrente e efetuaram campana no local.
Ao se dirigirem até o imóvel, o apelante apresentou notório nervosismo, ao que solicitaram ao réu autorização para ingresso no domicílio, no que foram atendidos.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova por violação a domicílio, revela-se em todo descabida.

Cumpre alinhavar, outrossim, evidências nos autos acerca do franqueamento ao ingresso dos policiais na residência, consoante depoimentos colhidos em audiência de instrução.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais procederam a abordagem pessoal, bem como adentraram na residência, em razão de razoável suspeita da prática criminosa, fato confirmado com a apreensão da quantia não irrisória da substância da identificada popularmente por “cocaína”.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

A esse respeito, o STJ consolidou o entendimento de que
não há ilegalidade na entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de crime permanente, como o tráfico de drogas.

Nesta senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, visando: (i) nulidade das provas obtidas em violação de domicílio;

(ii) reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (iii) revisão da dosimetria da pena.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou improcedente a revisão criminal proposta pela defesa, mantendo a condenação inicial de 8 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias-multa.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade nas provas obtidas em violação de domicílio, se é aplicável o privilégio do tráfico e se a dosimetria da pena foi corretamente realizada.

III. Razões de decidir 4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, caracterizando flagrante delito.

5. O privilégio do tráfico não foi reconhecido devido à quantidade de drogas e à presença de balança de precisão, indicando dedicação ao tráfico.

6. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, ajustando a pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, resultando em pena de 6 anos, 3 meses e 625 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida parcialmente, de ofício, para redimensionar a pena.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. O privilégio do tráfico não se aplica quando há indícios de dedicação ao tráfico. 3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta para exasperação e atenuantes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

(STJ, AgRg no HC n. 943.397/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)
(grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, posto que lastreada a condenação, isoladamente, em depoimentos de policiais.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19595653, pág. 09); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2016.01.002667-QUI (ID 19595653, pág. 10); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2016.01.002714-QUI (ID 19595671, pág. 12), que atesta a apreensão de
23 (vinte e três) porções da substância identificada por “cocaína”, no total de 29,2g (vinte e nove gramas e dois miligramas).

Igualmente, a
autoria do delito
foi claramente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência. Os agentes de segurança foram uníssonos e coerentes em suas declarações, as quais foram submetidas ao contraditório e se harmonizam com os demais elementos probatórios.

Os policiais relataram que a droga foi localizada no interior da residência do acusado, em uma vasilha sobre uma cômoda, juntamente com invólucros utilizados para fracionamento de entorpecentes. Além disso, o réu, no momento da abordagem, confessou espontaneamente que manipulou a substância com o objetivo de aumentar sua quantidade para comercialização, justificando sua conduta pelas dificuldades financeiras que enfrentava.

Os seguintes depoimentos destacam-se:

Manoel Maria Amaral Borges
afirmou que a droga foi localizada em cima de uma cômoda, confirmando que o réu reconheceu sua propriedade e explicou que havia preparado o entorpecente para revenda devido à situação de desemprego.

João Gildo Paz Martins
relatou que o entorpecente estava fracionado em petecas e que o acusado admitiu a prática ilícita, confirmando ser o proprietário da droga.

Ricardo do Mar Guerreiro
corroborou que a substância foi encontrada no interior da residência do réu, com invólucros e indícios claros de tráfico, e destacou que o acusado confessou manter-se financeiramente com a comercialização da substância entorpecente.

O recorrente
Hermison Machado Castro
, por seu turno, optou por exercer o direito ao silêncio.

Os elementos colhidos durante a instrução probatória, portanto, são robustos e indicam, de forma clara e segura, a participação do recorrente no delito. O conjunto probatório é composto, principalmente, pelos depoimentos de policiais que participaram diretamente da diligência, e convergem em detalhes acerca da dinâmica criminosa.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe.

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade não ínfima, a natureza extremamente deletéria da cocaína e a sua forma de acondicionamento.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Do tráfico privilegiado:

Clama a defesa pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), de vez que não esclarecida, idoneamente, a adoção pelo Juízo da fração de 1/2 (metade).

Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Na hipótese, observa-se que, ao tratar acerca do cabimento da minorante do tráfico privilegiado, muito embora o Juízo de 1º grau tenha promovido adequada aplicabilidade de tal benesse,
deixou de esclarecer os parâmetros utilizados para fixação, no caso concreto, do
quantum
redutor de 1/2 (metade).

Cumpre destacar que, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

Tais critérios não recomendam, na hipótese, uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante a
fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, aplicada a benesse do §4º, do art. 33, da LAD, reduzo a sanção em 2/3 (dois terços), determinando-a, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, as quais devem ser readequadas pelo Juízo da Execução, nos termos da nova pena privativa de liberdade atribuída.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para

redimensionar a pena irrogada ao apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, sendo mantida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, a qual deverá ser readequada pelo Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024